Tribunal: TJES
Processo: 0025133-71.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025133-71.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VICTOR PIRES GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO CUSTODIADO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na linha da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça “
de acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva
” (TJES, Apelação Cível nº 0022037-87.2014.8.08.0048, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/09/2022).

II.
A Constituição Federal, no seu artigo 5º, assegura

aos presos o respeito à integridade física e moral, impondo ao Estado o dever de prover tratamento adequado e suporte necessário a todos, visando preservar e melhorar a qualidade de vida.

III.
A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
é no sentido de que consiste em ônus do Recorrente comprovar que a atuação negligente ou inadequada do Estado, no tratamento de saúde do custodiado, foi a causa determinante para o agravante da doença e o seu óbito.

IV.
Na hipótese
sub examen,
o Ente Estatal trouxe elementos suficientes no transcorrer da instrução probatória para demonstrar a ausência de sua responsabilidade pelo falecimento do Sr. Alex Elizeta Gomes, porquanto, a despeito da alegação do Recorrente de que o diagnóstico da doença de seu pai e a contaminação de sua mãe com o vírus HIV teriam ocorrido no ano de 2006, o certo é que não há nos autos o suposto exame realizado pela genitora do Recorrente após a alegada notificação por ela recebida pela unidade prisional e, tampouco, comprovação de que fora, efetivamente, diagnosticado com HIV no ano de 2006.

V.
Verifica-se no prontuário médico de internação no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, no ano de 2006, em que o Sr Alex fora atendido, a realização de exames de HIV e BAAR (exame para constatar tuberculose), em que ambos apresentaram resultados negativos, consoante documentos colacionados às fls. 71-78 dos autos.

VI.
O Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo atestou que não houve registro de notificação do vírus HIV em 2006, nem em 2007, ou em qualquer período anterior a 2015, conforme fls. 60-61.

VII.
A Secretaria de Estado de Saúde, confirmou, por meio de Nota Técnica (fls. 54-61), que somente em 27.10.2015, o Custodiado teve diagnóstico comprovado de HIV e no mesmo dia foi avaliado por médico da unidade prisional, momento em que deu início a medicação antirretroviral (fls. 58 e 79-verso).

VIII.
O Custodiado fora encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias devido a complicações do seu quadro de saúde, onde permaneceu internado no período de 27.10.2015 a 30.10.2015, data do seu óbito, sendo possível comprovar por intermédio de prontuário médico (fls. 79-119) que na admissão do paciente, já havia o diagnóstico de HIV.

IX.
Resta induvidoso que durante a constatação da doença, o Custodiado recebeu o tratamento médico adequado, sendo o seu falecimento decorrente do agravamento das doenças das quais era portador, que até aquele momento eram desconhecidas, não sendo possível constatar qualquer falha do dever de proteção ao Custodiado por parte do Ente Estatal, ora Recorrido.

X.
Constata-se a ausência do nexo de causalidade entre a possível omissão do Estado e o dano (morte), isto porque, a partir do momento em que o Custodiado foi diagnosticado com o HIV e tuberculose, recebeu o tratamento adequado, não sendo possível afirmar que era portador de HIV desde o ano de 2006.

XI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JOÃO VICTOR PIRES GOMES,
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 226/238) e em razão da
SENTENÇA
(fls. 202/205, integralizada às fls. 221/221-verso), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE SERRA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelo Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou,
in verbis
:

“Ante o exposto,
julgo improcedente
a pretensão autoral, para declarar a inexistência de responsabilidade do demandado pelos danos morais supostamente suportados pelo autor e, neste ponto, ponho fim a fase cognitiva do procedimento comum, corn resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em face do princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bern como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8.°, do CPC, em R$1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o adequado zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, na Grande Vitória, e a pequena complexidade da demanda, bern como o seu período de tramitação (pouco mais de três anos). Ressalto que a verba honorária deverá ser atualizada monetariamente, a partir de seu arbitramento, de acordo com o INPC/IBGE.

Nesse contexto, ressalto que o art. 85, §8°, do CPC, traz em seu texto o termo "inestimável" em contraposição ao termo "irrisório", o que nos leva a concluir que a fixação equitativa se torna possível tanto nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, quanto naquelas em que o valor for elevado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Saliento, ademais, que a Segunda Turma do STJ afetou à Corte Especial o REsp 1.644.077, a fim de tratar da possibilidade de fixação equitativa de honorários quando a condenação, proveito econômico ou valor da causa for elevado, tendo o ministro relator, Herman Benjamin, proferido voto no sentido de prestigiar a apreciação equitativa.

A exigibilidade das verbas de sucumbência estará condicionada a modificação da situação de miserabilidade do autor, nos termos do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, do CPC).”

Irresignado, o Recorrente
JOÃO VICTOR PIRES GOMES
sustenta, em síntese, que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do Sistema Prisional do Estado do Espírito Santo, foi negligente, porquanto manteve o interno ALEX ELIZETA GOMES no período de 2006 a 2015 sem tratamento médico após o diagnóstico de contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Sustenta que “
o presídio ligou para MARIA APARECIDA PIRES na época e informou que havia a possibilidade de ela ter sido contaminada pelo vírus do HIV.
”

Argumenta que “
A fim de comprovar a omissão do Estado, a defesa verifica as fls.78 que a descrição clínica na internação de ALEX no dia 27/10/2015 demonstram a ciência do Estado
”.

Defende, outrossim, que “
seja reconhecida a negligência do requerido em fornecer tratamento médico adequado ao genitor do autor, tendo mantido ele preso e sob sofrimento diário no período de 2006 a 2015, devendo o Estado ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais nos termos da exordial.
”

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso.

Devidamente intimado, o Recorrido

apresentou Contrarrazões às fls. 243/250-verso.

Ab initio
, cumpre historiar, que JOÃO VICTOR PIRES GOMES

ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando a reparação por danos morais advindos do óbito de seu pai Alex Elizeta Gomes, fato ocorrido em 30.10.2015.

Após a instrução processual, sobreveio a Sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral, contra a qual o Recorrente interpôs o presente recurso em comento.

Assim, cinge-se a presente
quaestio
em saber se houve omissão por parte do Recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por não ter fornecido assistência médica para o Custodiado, portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV), supostamente diagnosticada em 2006.

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, de início, que, na linha da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
“
de acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo,
nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva
e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva
.
” (
TJES
, Apelação Cível nº 0022037-87.2014.8.08.0048, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/09/2022).

Neste passo, cabe considerar que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, assegura
aos presos o respeito à integridade física e moral
, impondo ao Estado o dever de prover tratamento adequado e suporte necessário a todos, visando preservar e melhorar a qualidade de vida.

Em situações desse jaez, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que, a despeito da regra da responsabilidade objetiva, cabe ao Autor demonstrar o nexo de causalidade, a fim de demonstrar que a conduta do Estado (ação ou omissão), teria contribuído para o falecimento do custodiado, a teor do que se verifica dos seguintes arestos:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE. DETENTO CUSTODIADO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.

2.
A omissão do Estado em garantir a integridade física e moral dos custodiados estabelece hipótese de omissão específica, já que pela omissão do Estado criou-se situação propícia à ocorrência do ilícito.

3.
A jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que a morte do detento é hipótese de responsabilidade objetiva, já que a custódia estatal impõe dever de zelar pela segurança e integridade do preso.

4.

Consiste em ônus da parte autora comprovar que a atuação negligente ou inadequada do Estado, no tratamento de saúde do custodiado, foi a causa determinante para o agravante da doença e o seu óbito
, a qual, contudo, não logrou êxito em tal desiderato.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

(
TJES,
Apelação Cível nº 0023411-21.2011.8.08.0024, Relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/04/2024).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO. FALECIMENTO DECORRENTE DA EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE DOENÇA.

1.
“A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.” (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O Estado não pode ser responsabilizado por falecimento de detento custodiado em unidade prisional quando inexistem provas de que o evento tenha decorrido de falha no dever de proteção ao custodiado, havendo indicação de evolução do quadro clínico de doença que não poderia ser evitada pelo ente público
. Precedente STJ.”

(
TJES,
Apelação Cível nº 0004495-21.2020.8.08.0024, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/04/2024).

Na hipótese
sub examen,
o Ente Estatal trouxe elementos suficientes no transcorrer da instrução probatória para demonstrar a ausência de sua responsabilidade pelo falecimento do Sr. Alex Elizeta Gomes, porquanto, a despeito da alegação do Recorrente de que o diagnóstico da doença de seu pai e a contaminação de sua mãe com o vírus HIV teriam ocorrido no ano de 2006, o certo é que não há nos autos o suposto exame realizado pela genitora do Recorrente após a alegada notificação por ela recebida pela unidade prisional e, tampouco, comprovação de que fora, efetivamente, diagnosticado com HIV no ano de 2006.

Ademais, verifica-se no prontuário médico de internação no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, no ano de 2006, em que o Sr Alex fora atendido, e submetido à realização de exames de HIV e BAAR (exame para constatar tuberculose), em que ambos apresentaram resultados negativos, consoante documentos colacionados às fls. 71-78 dos autos.

Soma-se a isso, que o Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo atestou que não houve registro de notificação do vírus HIV em 2006, nem em 2007, ou em qualquer período anterior a 2015, conforme fls. 60-61.

Acrescenta-se ainda, que a Secretaria de Estado de Saúde, confirmou, por meio de Nota Técnica (fls. 54-61), que somente em 27.10.2015, o custodiado teve diagnóstico comprovado de HIV e no mesmo dia foi avaliado por médico da unidade prisional, momento em que deu início a medicação antirretroviral (fls. 58 e 79-verso).

No mesmo dia 27.10.2015, o Custodiado fora encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias devido a complicações do seu quadro de saúde, onde permaneceu internado no período de 27.10.2015 a 30.10.2015, data do seu óbito, sendo possível comprovar por intermédio de prontuário médico (fls. 79-119) que na admissão do paciente, já havia o diagnóstico de HIV.

Assim, resta induvidoso que durante a constatação da doença, o Custodiado recebeu o tratamento médico adequado, sendo o seu falecimento decorrente do agravamento das doenças das quais era portador, que até aquele momento eram desconhecidas, não sendo possível constatar qualquer falha do dever de proteção ao Custodiado por parte do Ente Estatal, ora Recorrido.

Por conseguinte, constata-se a ausência do nexo de causalidade entre a possível omissão do Estado e o dano (morte), isto porque, a partir do momento em que o Custodiado foi diagnosticado com o HIV e tuberculose, recebeu o tratamento adequado, não sendo possível afirmar que era portador de HIV desde o ano de 2006, e que houve omissão estatal na prestação de serviço de saúde.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)